Tribunal: TJES
Processo: 0032484-07.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0032484-07.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A.

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ES e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL-ICMS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresa contribuinte em face de acórdão que, em juízo de retratação, concedeu a segurança para afastar a cobrança do DIFAL-ICMS (Tema 1.093/STF), limitando os efeitos à data da impetração. A embargante alega contradição e omissão, sustentando que, diante da modulação de efeitos do precedente vinculante, teria direito à compensação dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão que limitou os efeitos financeiros da concessão da segurança à data da impetração do
mandamus
, deixando de aplicar efeitos retroativos (
ex tunc
) para fins de repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à correção de suposto erro de julgamento (
error in judicando
).

A limitação dos efeitos financeiros à data da impetração decorre da natureza célere do mandado de segurança, que não produz efeitos patrimoniais pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria. Aplicação das Súmulas nº 269 e nº 271 do STF.

A contradição que autoriza os embargos é a interna, entre as proposições da própria decisão. A divergência entre o entendimento adotado pelo colegiado e a pretensão da parte ou súmulas do STJ não configura vício sanável pela via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudence relevante citada:
STF, Tema 1.093; STF, Súmulas nº 269 e nº 271.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEREIROS S.A
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, em juízo de retratação, deu provimento ao apelo da impetrante – ora embargante – para conceder a segurança, declarando o direito de não recolher o DIFAL-ICMS nas operações interestaduais para consumidores finais não contribuintes, especificamente no período de 26 de outubro de 2017 a março de 2018.

Em suas razões, a parte embargante aduz, em suma, a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta, em síntese, que embora o acórdão tenha reconhecido que o caso se enquadra na ressalva da modulação de efeitos do Tema 1.093 do STF (garantindo efeitos
ex tunc
à declaração de inconstitucionalidade), limitou indevidamente a concessão da ordem à data da impetração do
mandamus
(26/10/2017). Alega que tal limitação contradiz a eficácia retroativa plena e omite o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento, conforme autoriza a Súmula 213 do STJ.

Contrarrazões no id. 16793118 pelo desprovimento da via aclaratória.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032484-07.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEREIROS S.A

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BELEZA.COM COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVIÇOS DE CABELEREIROS S.A
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, em juízo de retratação, deu provimento ao apelo da impetrante – ora embargante – para conceder a segurança, declarando o direito de não recolher o DIFAL-ICMS nas operações interestaduais para consumidores finais não contribuintes, especificamente no período de 26 de outubro de 2017 a março de 2018.

Em suas razões, a parte embargante aduz, em suma, a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta, em síntese, que embora o acórdão tenha reconhecido que o caso se enquadra na ressalva da modulação de efeitos do Tema 1.093 do STF (garantindo efeitos
ex tunc
à declaração de inconstitucionalidade), limitou indevidamente a concessão da ordem à data da impetração do
mandamus
(26/10/2017). Alega que tal limitação contradiz a eficácia retroativa plena e omite o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento, conforme autoriza a Súmula 213 do STJ.

Contrarrazões no id. 16793118 pelo desprovimento da via aclaratória.

Como é cediço, os Embargos de Declaração, à luz do art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se estritamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já julgada ou à modificação do entendimento aplicado pelo Colegiado.

No caso em apreço, a embargante aponta suposta contradição/omissão na fixação do termo inicial dos efeitos da concessão da segurança. Entretanto, da leitura atenta do v. Acórdão, verifica-se que a decisão foi clara e fundamentada ao delimitar a extensão do provimento.

O aresto embargado expressamente consignou que a demanda se enquadrava na ressalva da modulação de efeitos do Tema 1.093/STF e, ato contínuo, definiu que a ordem alcançaria "o período questionado (outubro de 2017 a março de 2018)". A delimitação temporal à data da impetração (26/10/2017) decorre da natureza célere e documental do Mandado de Segurança, via processual que, conforme entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (Súmulas 269 e 271), não opera efeitos patrimoniais pretéritos, os quais devem ser reclamados em via própria.

Não há, portanto, contradição interna no julgado. A contradição que autoriza os embargos é aquela existente entre as proposições da própria decisão (ex: fundamentação versus dispositivo). O que se verifica,
in casu
, é uma divergência entre o entendimento adotado pelo Colegiado — que aplicou as restrições patrimoniais típicas do
writ
— e a pretensão da parte de ver reconhecido o direito à compensação integral dos cinco anos anteriores.

Se a parte embargante entende que a aplicação das Súmulas 269 e 271 do STF foi equivocada frente à Súmula 213 do STJ ou ao Tema 1.093/STF, tal irresignação configura
erro in judicando
(erro de julgamento), cuja reforma deve ser buscada por meio dos recursos excepcionais cabíveis, e não pela via estreita dos aclaratórios.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência e o argumento trazido pelo Ente Público em suas contrarrazões . O Tribunal não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, o que ocorreu na espécie ao se delimitar a concessão da ordem ao período da impetração em diante.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que a matéria foi suficientemente debatida, considerando-se prequestionados os dispositivos legais suscitados para fins de acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)